Tribunal: TJBA
Processo: 0307909-08.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307909-08.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: MURILO OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FAGNER ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como FAGNER ALMEIDA SANTOS, FLAVIA PEREIRA CAMPOS, EDSON FERREIRA LIMA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. CAVALO MORTO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM REMOÇÃO OU SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO COM REMESSA DO QUANTUM À FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A SEGURADORA. FRANQUIA CONTRATUAL PARA DANOS MATERIAIS SUPERIOR AO VALOR DA CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS, LIMITADA À APÓLICE. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307909-08.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada MURILO OLIVEIRA SILVA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.